Tribunal: TJPA
Processo: 0002462-93.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0002462-93.2012.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: PAULO AFONSO ROSÁRIO FARIAS
ADVOGADO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais e da prisão flagrancial do acusado.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PAULO AFONSO ROSÁRIO FARIAS
contra a sentença que o condenou a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano 9 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, descrito no art. 244-B do ECA, cuja sentença aplicou o concurso formal de crimes redundando na pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta dos autos, em resumo, que na tarde do dia 18.08.2012, por volta de 14:30h, o acusado, na companhia de menor adolescente G. dos S. O., tomaram de assalto estabelecimento comercial chamado de Mercantil São Raimundo, fazendo uso de arma de fogo e de lá subtraíram R$-50,00, empreendendo fuga em seguida. Mais à frente os meliantes se depararam com viatura policial em ronda e se desesperaram, despertando a suspeita da polícia, que iniciou perseguição e logrou êxito em prendê-los. Por tal conduta, o acusado foi incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP c/c art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 106/111, sobreveio sentença condenatória, pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por insuficiência de provas (fls. 116/117).

Constam contrarrazões às fls. 120/123.

Às fls. 131/134, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de insuficiência de provas.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição do crime de corrupção de menores - pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 1 ano e 9 meses de reclusão).

O crime praticado pelo Apelantes ocorreu em 18.08.2012 e a peça acusatória foi recebida em
01.02.2013
(fls. 45).

A sentença condenatória foi proferida em
17.10.2017

(fls. 106/111).

O Réus era relativamente menor na data do fato (18.08.2012 - 18 anos - data de nascimento: 08.04.1994 - fls. 36), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu, quanto à imputação do crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito:

Quanto à
tese de insuficiência de provas
, restringe-se sua defensora a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que não há prova válida de que o Réu participou do ilícito, pois o depoimento isolado da vítima é imprestável para basear decreto condenatório.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, o depoimento da vítima vale sim como prova e há nos autos essa prova contundente contra ele, já que foi narrado pela vítima toda a dinâmica dos fatos e o Réu foi preso em flagrante delito após fuga na motocicleta usada no crime, na posse da arma de fogo, pois eles dela se desfez na fuga, mas o policial militar conseguiu recuperar (mídia).

Desta forma, está claro que a vítima apontou com clareza a autoria delitiva, e ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que a vítima comparecesse em Juízo, e se realmente não fosse o Réu seu algoz, não afirmasse claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque a vítima foi submetida à coação, sob arma de fogo, o que a levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, o Réu nega sua participação, afirmando que foi apenas o menor adolescente que assaltou o estabelecimento comercial.

Ora, tal versão é insustentável, como bem apontado na sentença, posto que se o Réu viu o menor assaltar por que continuou com ele na motocicleta? Além disso, como bem apontou a vítima, foi o Réu que adentrou no comércio e efetivou o assalto, ficando o menor no aguardo do lado de fora para pilotar a moto e dar fuga ao comparsa.

O policial militar que foi ouvido como testemunha de acusação, confirmou os demais fatos no sentido de que encontrou o Réu e o menor em atitude suspeita na motocicleta, empreendendo fuga frustrada da polícia (mídia).

Assim, os depoimentos testemunhais constantes dos autos são provas suficientes para garantir o édito condenatório, até porque a defesa não produziu qualquer prova desconstitutiva.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em relação ao crime de roubo qualificado, com exclusão da pena relativa ao crime de corrupção de menores (prescrição), restando a
pena final do Réu em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicialmente fechado
.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

5